Tribunal: STF
Processo: RE 1111777
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PONTUAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREPOSTO EM SERVENTIA NOTARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.522-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que, no caso de concurso de remoção, deve ser considerado o tempo de serviço exercido a partir da assunção do cargo mediante concurso. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.